Tribunal: TJDFT
Processo: 0736089-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu requerimento de penhora em folha de pagamento de valores relativos a honorários advocatícios sob o fundamento de que a matéria já teria sido discutida em outro processo.
2. Entende-se que a legitimidade para executar os honorários sucumbenciais é concorrente da parte e de seu patrono.
3. Em que pesem os argumentos sobre a natureza alimentícia da verba honorária, os fatos e argumentos ora expostos incidem sobre matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, tendo em vista que fazem parte do objeto de procedimento cuja última decisão já transitou em julgado.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.